Tribunal: TJMT
Processo: 1005151-21.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005151-21.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANE GONCALVES COSTA DA SILVA - CPF: 885.597.692-34 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE FGTS - MUNICÍPIO DE SORRISO - CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE –
SERVIÇO ORDINÁRIO E ESSENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO - NECESSIDADE PERMANENTE
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL OU TRANSITÓRIO
– DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO –
TEMA 916 DO STF -
FGTS DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.

2. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedente. (Tema 916 do STF).

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Tatiane Goncalves Costa Da Silva
em face da sentença, pela qual foram julgados
improcedentes os pedidos da petição inicial
.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam
declarados nulos os contratos temporários
firmados entre as partes e para que o reclamado seja
condenado ao pagamento do FGTS
referente ao período trabalhado – 2019 a 2022.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024